Tribunal: CARF
Processo: 10925.720056/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720056/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.169 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
ELETRO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO IRPJ. TRIBUTOS RETIDOS NA
FONTE. SÚMULA No 80, CARF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-64.605, da
2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720056/2011-77
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720056/2011-77

“Trata o processo de Declaraões [sic] de Compensação números
12612.43677.280206.1.3.02-3139 e 33473.91610.280406.1.3.02-3955, de crédito de
saldo negativo de IRPJ do 4° trimestre do ano calendário 2005, no valor original de R$
3.320,15.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Joaçaba, em 25/01/2011, às fls.
12/14, a autoridade fiscal não homologou a compensação.
3. Cientificada da decisão em 02/02/2011, conforme AR de fl. 15, em 14/02/2011, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 16/17, que se resume a
seguir:
a. Seguindo as orientações e críticas emitidas pelo programa gerador/analisador da
DIPJ/2006-Ano Calendário 2005, as retenções de IR Fonte não foram lançadas nos
respectivos trimestres de retenção por não terem sido utilizados tais valores como
dedução do IR devido. Somente no 3° e 4° trimestre a contribuinte informou os valores
de R$ 832,58 e R$ 1.500,00, respectivamente, (Ficha 14A/25) por tê-los utilizado como
dedução do IR devido.
b. Se o preenchimento da DIPJ ficou incorreto, o erro foi motivado pelo próprio
programa gerador/analisador que, caso a contribuinte informasse o total do IR retido em
cada trimestre, emitia uma crítica, na forma de AVISO, acusando que: "a soma das
deduções informadas nas linhas 25 a 29 é superior ao imposto de renda apurado com
base no lucro presumido (linhas 22, 23 e 24)". A partir deste AVISO, e preocupada com
a integral correção da DIPJ a manifestante procurou orientação junto ao plantão
telefônico da RFB que a orientou "laçar na linha 25 da Ficha 14A somente o valor do
IRF utilizado como dedução do IR devido, pois o saldo credor ficaria evidenciado
através dos valores informados na Ficha 50 menos os valores que fossem lançados na
linha 25 da Ficha 14A de todos os trimestres
c. A manifestante informou na Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda e da
CSLL Retidos na Fonte, da DIPJ/2006-Ano Calendário 2005, os valores totais retidos
pelas fontes pagadoras durante o ano calendário de 2005, não tendo nesta ficha a
possibilidade de separar tais valores por trimestre;
d. Seguindo um raciocínio lógico, a partir do procedimento orientado para
preenchimento da DIPJ, a manifestante entendeu que o saldo negativo seria atribuído ao
último período de apuração do ano calendário 2005, ou seja, o 4o. Trimestre;
e. Esta interpretação não trouxe nenhuma vantagem à contribuinte, ao contrário, se o
saldo negativo fosse deduzido no próprio trimestre de retenção, aí sim, ela poderia ter se
beneficiado de um maior valor de juros calculados pela taxa SELIC;
f. O fato de não haver declarado (deduzido) os valores do IR Retido, em cada trimestre
e, por conseqüência, ter gerado IR a recolher, não significa que a contribuinte tenha
renunciado o direito ao crédito legítimo;
g. Quanto à retificação da DIP em questão, não se observa nenhum impedimento de
ordem legal e/ou regulamentar para que se possa, através de uma DIPJ retificadora,
reparar um equívoco que só trouxe prejuízo à contribuinte e, por isso, fica
descaracterizado o erro intencional ou má fé nos procedimentos adotados pela
contribuinte.
h. Diante dos esclarecimentos, informações e documentos em anexo, deixando
evidenciado: a) a procedência e legitimidade do crédito tributário alegado no
preenchimento do PER/DECOMP; b) que, se houve erro ao formalizar a DIP J/2006 -
Ano Calendário 2005, este ato não caracteriza má fé e nem tampouco resultou em
benefício ou vantagem para a contribuinte; c) ser possível retificar a DIPJ em questão a
fim de corrigir os erros involuntários e não intencionais cometidos em seu
preenchimento, i. REQUER a reforma e/ou revisão do Despacho Decisório n°.
0071/2011-SAORT/DRF/JOA, com: 1°. Autorização para retificar a DIPJ/2006 - Ano
Calendário 2005, a fim de caracterizar, de forma correta, o saldo negativo do IRPJ em
cada trimestre, conforme demonstrado nos Anexos; 2o. Autorização para retificar a
PER/DECOMP: N° 33473.91610.280406.1.3.02, a fim de proceder às adequações
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720056/2011-77

necessárias e poder utilizar o legítimo direito ao crédito originário de imposto recolhido
a maior, conforme demonstrativo em anexo.
4. É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO DE
FONTE.
RENDIMENTOS
FINANCEIROS
NÃO
TRIBUTADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação de saldo negativo
de IRPJ, por motivo de retenção não confirmada, quando o contribuinte deixa de
tributar o respectivo rendimento financeiro.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“7. No ano calendário de 2005 o contribuinte optou pelo lucro presumido, sendo que, no
quarto trimestre, apurou IRPJ a pagar, conforme informado na DIPJ/2006 original
entregue em 23/05/2006:
IRPJ (15%) .....................................................................R$ 1.575,64
(-) imposto de renda retido na fonte................................R$ 1.500,00
(=) IRPJ a pagar.............................................................. R$ 75,64
8. No Per/Dcomp com demonstrativo do crédito, o contribuinte informou, como parcela
formadora do saldo negativo, o montante de R$ 3.917,70 a título de IRPJ retido na
fonte, relativo à fonte pagadora de CNPJ 01.701.201/0001-89, sob o código 6800
(aplicações financeiras em fundos de investimento – renda fixa).
9. No despacho decisório a autoridade fiscal observou que a referida fonte pagadora
(HSBC BANK BRASIL S.A.) efetuou a retenção em outros trimestres de 2005, não
apenas no 4° trimestre. E juntou a DIRF de fl. 10, em que se verifica que, do total retido
de R$ 3.917,70, somente R$ 2.117,32 ocorreram no 4° trimestre. Ao final, decidiu não
homologar a compensação, sob a justificativa de que, se na própria DIPJ não foram
declaradas retenções suficientes para formar saldo negativo, não sendo mais possível
retificar-se a DIPJ do ano-calendário 2005, não houve formação de saldo negativo nesse
período.
10. Na peça de defesa, a impugnante alega, em síntese, que: i) o erro foi motivado pelo
próprio programa gerador/analisador que, caso a contribuinte informasse o total do IR
retido em cada trimestre, emitia uma crítica, na forma de AVISO, acusando que: "a
soma das deduções informadas nas linhas 25 a 29 é superior ao imposto de renda
apurado com base no lucro presumido (linhas 22, 23 e 24)"; ii) a manifestante procurou
orientação junto ao plantão telefônico da RFB que a orientou "lançar na linha 25 da
Ficha 14A somente o valor do IRF utilizado como dedução do IR devido, pois o saldo
credor ficaria evidenciado através dos valores informados na Ficha 50 menos os valores
que fossem lançados na linha 25 da Ficha 14A de todos os trimestres; iii) a manifestante
informou na Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda e da CSLL Retidos na
Fonte, da DIPJ/2006-Ano Calendário 2005, os valores totais retidos pelas fontes
pagadoras durante o ano calendário de 2005, não tendo nesta ficha a possibilidade de
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720056/2011-77

separar tais valores por trimestre; iv) a partir do procedimento orientado para
preenchimento da DIPJ, a manifestante entendeu que o saldo negativo seria atribuído ao
último período de apuração do ano calendário 2005, ou seja, o 4o. Trimestre; v) esta
interpretação não trouxe nenhuma vantagem à contribuinte, ao contrário, se o saldo
negativo fosse deduzido no próprio trimestre de retenção, aí sim, ela poderia ter se
beneficiado de um maior valor de juros calculados pela taxa SELIC.
11. O exame dos fatos indica que o despacho decisório merece ser mantido.
12. A condição básica que autoriza a dedução do imposto de renda na fonte, na
apuração final do IRPJ, é o oferecimento à tributação das respectivas receitas. A
retenção e o pagamento do IRRF pela fonte pagadora é uma forma antecipada de
tributação dos correspondentes rendimentos. Como o fato gerador ocorre ao final de
cada trimestre (no caso do lucro presumido) é necessário fazer o ajuste, que se perfaz
com a apuração trimestral, em que todas as receitas auferidas no período devem ser
computadas, e deduzidas de eventuais antecipações/deduções. Veja-se, para tanto, o
disposto no art. 837 do RIR/99:
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação,
sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de
1966, art. 9o).
13. No caso, as indigitadas retenções são de natureza financeira, oriundas de aplicações
financeiras em fundos de investimento de renda fixa, as quais devem ser informadas na
linha 06 da ficha 14A da DIPJ/2006. Ocorre que o contribuinte deixou de tributar tais
receitas financeiras em todos os trimestres de 2005, como se constata pela impressão de
tela que juntei às fls. 42/43, fato este que impede o reconhecimento das referidas
retenções.
14. Note-se que a mencionada mensagem emitida no preenchimento da DIPJ, a qual
advertia que a soma das deduções era superior ao IRPJ apurado, decorre justamente
dessa omissão de rendimentos. Ainda que a legislação do IRPJ seja complexa, entendo
que a regra que exige a tributação de receitas, quaisquer que sejam, é de evidente
compreensão, o que afasta quaisquer alegações de mal entendido ocorrido em
orientações dadas em atendimento telefônico.
CONCLUSÃO.
15. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho decisório.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 07/11/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 58), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
07/12/2018 (e-Fls. 51 a 53), e documentos anexos (e-Fls. 91 a 106).
Em sede de recurso, a Recorrente além de reiterar as razões da Manifestação de
Inconformidade, alega:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720056/2011-77

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
nas DCOMP’s no 12612.43677.280206.1.3.02-3139 e 33473.91610.280406.1.3.02-3955, como
decorrente de Saldo Negativo de IRPJ (Lucro Presumido), do 4o Trimestre do ano-calendário
2005.
A lide gira em torno basicamente do reconhecimento de retenções na fonte
sofridas pela recorrente para fins de apuração de saldo negativo.
Quanto ao referido tema, importante apontar o entendimento sumulado pelo
CARF:
“Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720056/2011-77

Pelo dispositivo supra, tem-se 02 (dois) requisitos para a dedução das parcelas de
imposto de renda retido na fonte: (i) comprovação da retenção; e (ii) oferecimento à tributação
das receitas.
Analisando-se o extrato da DIRF da beneficiária (e-Fl. 10), constata-se que apenas
parte das retenções, na quantia de R$ 2.117,32 (do total informado na DCOMP de R$ 3.320,15),
foram realizadas no período de apuração do 4o trimestre de 2005. Tal valor, inclusive, fora
confirmado pela DRF no Despacho Decisório (e-Fls. 12 a 14).
De fato, somente é concebível a dedução do IRRF retido dentro do período de
apuração. Nessa linha, correto o entendimento tanto da DRF como da DRJ.
Assim, em tese, a Recorrente poderia utilizar as retenções de R$ 2.117,32 para a
dedução do IRPJ a pagar ou a compensar.
Entretanto, faz-se necessário o atendimento ao segundo requisito, qual seja, que as
receitas, no caso financeiras, tenham sido oferecidas à tributação.
No que se refere a esta controvérsia, constata-se que o acórdão da DRJ apresentou
os seguintes argumentos:
“13. No caso, as indigitadas retenções são de natureza financeira, oriundas de
aplicações financeiras em fundos de investimento de renda fixa, as quais devem ser
informadas na linha 06 da ficha 14A da DIPJ/2006. Ocorre que o contribuinte
deixou de tributar tais receitas financeiras em todos os trimestres de 2005, como se
constata pela impressão de tela que juntei às fls. 42/43, fato este que impede o
reconhecimento das referidas retenções.”

Contrapondo os argumentos, a contribuinte alega que se equivocou ao preencher a
DIPJ, vez que ao invés de inserir as receitas financeiras na linha 06 da ficha 14A, inseriu na ficha
16 que trata de “demais receitas e ganho de capital”, apresentando as páginas da DIPJ a fim de
comprovar o alegado (e-Fls. 54 a 56).
Pois bem.
Caso verificasse que a contribuinte cometeu um mero equívoco na classificação
das receitas, este julgador poderia até superar, em homenagem ao Princípio da Verdade Material.
Entretanto, não é o caso.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720056/2011-77

Analisando-se a linha 16 da ficha 14A da DIPJ, constata-se que a recorrente
somente informou receitas na quantia de R$ 9.104,76, e retenções na fonte de R$ 1.500,00.
Enquanto que na DIRF as receitas que geraram as retenções de R$ 2.117,32 somam a quantia de
R$ 14.116,20, à vista dos recortes a seguir:
DIRF

DIPJ

Dessa forma, entendo que a contribuinte não cumpriu os parâmetros legais para
realizar a dedução dos tributos retidos na fonte na apuração do IRPJ, razão pela qual entendo que
o crédito vindicado não atende os requisitos de liquidez e certeza.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720056/2011-77

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital